Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709677-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FH COMERCIO DE AUTO PECAS &amp; SERVICOS LTDA - ME, FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, ELAINE CRISTINA PORTO GOMES, MIGUEL ALVES DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 15710726, fls. 164/165) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de FH Comércio de Auto Peças &amp; Serviços Ltda – ME e Outros, indeferiu o requerimento de bloqueio de valores via BACENJUD nos seguintes termos: “Consoante decisão de Id. 30214473, o processo se encontrava suspenso na forma do art.921, III e § 1o, do CPC. O autor torna agora aos autos e requer a consulta a sistemas à disposição deste Juízo, a fim de localizar bens penhoráveis. Contudo, o pedido não merece ser acolhido. Não há demonstração mínima de alteração da situação econômica da parte executada e o mero pedido de consulta aos sistemas à disposição deste Juízo não é medida apta à retomada da execução, pois todas as pesquisas se mostraram infrutíferas ao longo do processo. Para tanto, a parte exequente deverá indicar objetivamente bens passíveis de penhora ou meios que garantam a continuidade da execução. Portanto, INDEFIRO o pedido de Id. 59139937. Retornem os autos à suspensão. (...)” O Agravante insurge-se contra o indeferimento de nova pesquisa de bens dos devedores via sistema BacenJud. Alega que é razoável o deferimento de nova tentativa de penhora dos ativos financeiros em nome dos Agravados para a localização de numerário até a satisfação da dívida, especialmente porque já transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens via BacenJud. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros dos Executados. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese as últimas pesquisas via BacenJud tenham sido realizadas há mais de um ano (IDs 277722152 e 28026858), fato que, a priori, denotaria o direito à reiteração da diligência requerida, não constato a presença do periculum in mora, que sequer foi objeto das alegações da parte Agravante. Destaco que não se extrai urgência do caso concreto, eis que o prazo prescricional encontra-se suspenso por força do disposto no art. 921, III e § 1o, do CPC/15, inexistindo risco de perecimento do direito do Agravante em receber o seu crédito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Aos Agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator